Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002872-94.2015.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EMBARGADO: WELINGTON DE MOURA BRITO, WILSON FIDALGO, CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS, ESPÓLIO DE WALDIR GUIDO VARANDAS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento definitivo de sentença proposto pela UNIÃO referente ao acórdão n. 1028738, emanado do Conselho Especial, que: (i) julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos pela UNIÃO; (ii) reconheceu o excesso apontado, declarando “que nada mais é devido aos embargados/exequentes em razão do mandado de segurança n. 2001.00.2.006635-9”; (iii) e fixou a verba honorária no patamar “de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução. Ainda, considerando a responsabilidade proporcional pelo pagamento prevista no art. 87, §1°, do Novo Código de Processo Civil, cada exequente/embargado deverá arcar na exata proporção do seu pedido, ou seja, 35% (trinta e cinco por cento), 31% (trinta e um por cento) e 34% (trinta e quatro por cento), respectivamente”. Observadas as formalidades do art. 523 do CPC (ID 50803325), os executados informaram o interesse na realização de acordo para pagamento (ID 51810229). Por solicitação de ambas as partes, e diante da possibilidade de composição, foi concedida a dilação de prazo para as tratativas (ID 52962210). Todavia, enquanto as partes ainda se alinhavam, sobreveio a informação de que um dos executados (Sr. Waldir Guido Varandas) havia falecido (ID 55891980). O cumprimento de sentença foi suspenso, nos termos do art. 313, §2o, I, do CPC, para que a União promovesse a substituição processual (ID 56347746). No evento de ID 59722874, foi deferida a intimação do espólio de Waldir Guido Varandas, na pessoa de Claudete Lanzillotti da Silva Varandas (ID 59722874). Frustrada a aludida notificação, foi novamente determinada a suspensão do feito, para a adequada substituição processual (ID 64619619). Em 10/10/2024, o Espólio de WALDIR GUIDO VARANDAS, representado pelos seus sucessores, compareceu aos autos (ID 65029766) e reiterou os termos da impugnação de ID 52590164. Diante da controvérsia quanto ao valor perseguido, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualizar o débito, com a inclusão dos consectários legais, inclusive o previsto no art. 523 do Código de Processo Civil. Sobre os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar (ID 66300747 e 70352993), a União asseverou a necessidade de observância à regra de escalonamento de percentuais, estabelecida no art. 85, §3o, do CPC, quanto à fixação de honorários advocatícios. De outro lado (ID 70086808), os executados reafirmaram a existência de excesso, devido à incongruência entre o título executivo judicial e os critérios adotados pela União em seus cálculos. É o relatório. Decido. De início, cumpre destacar a necessidade de retificação da classe processual, para que conste a anotação de cumprimento de sentença, com a consequente conformação dos polos ativo e passivo. Passo ao exame da impugnação. Foram apenas dois os pontos questionados pelos executados na peça de ID 52590164: a) o índice de atualização para o mês de 9/2014; b) a divergência entre o critério de fixação da verba honorária utilizado no título executivo judicial e aqueles adotados pela União em seus cálculos. Em relação ao primeiro ponto, pugnam pela aplicação dos índices previstos na tabela de correção monetária do Conselho da Justiça Federal. Sustentam que deve incidir a fração de 1,5277782023 em vez de 1,53969491, como pretendido pela exequente. Em relação ao segundo, alegam ter a exequente estruturado seus cálculos a partir das disposições previstas no art. 85, §§3o e 5o, do CPC (escalonamento das faixas de percentuais), em manifesta discrepância com o estabelecido no título executivo judicial, que teria fixado percentual único. A matéria atinente ao índice de correção monetária aplicável ao mês de 9/2014 encontra-se resolvida, considerando que, após a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial, a União limitou-se a questionar o principal. Eis o teor da disposição normativa sobre a qual recai a divergência quanto ao valor principal: Art. 85 (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos casos envolvendo a Fazenda Pública, e sendo aferível o proveito econômico (desde que não inestimável ou irrisório), é impositiva a observância às regras de escalonamento previstas no art. 85, §3o, do CPC. A propósito: (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "[o] novo estatuto processual estabeleceu, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para essa apuração (art. 85, § 3o, I a V, do CPC/2015)" (AgInt nos EDcl no REsp 1.870.490/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020). 3. Na presente hipótese, "diversamente do pontuado pelo Ente Apelante, a douta Magistrada de primeiro grau obedeceu em sua totalidade o dispositivo acima elucidado, haja vista tratar de valor da causa bem superior à 200 (duzentos) salários-mínimos R$447.308, 04 (quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e oito reais e quatro centavos), portanto, aplicando o que dispõe o inciso II do § 3°". Sendo assim, observa-se que o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ quanto ao tema 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.930.101/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.) (...) 1. No presente caso, a Corte de origem deixou de aplicar a regra do art. 85, § 5o, do CPC/2015 por entender que somente é cabível quando a Fazenda Pública for condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Contudo, além de tal exegese não conferir tratamento isonômico às partes, verifica-se que consta expressamente do mencionado dispositivo de lei federal que a aplicação sucessiva das diversas faixas de alíquotas dá-se quando o benefício econômico obtido pelo vencedor superar a primeira faixa do escalonamento contido no art. 85, § 3o, do CPC/2015, não havendo distinção se vencedora a Fazenda Pública ou a parte contrária. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.769.017/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/6/2023.) De fato, o art. 85, §5o do CPC trata de forma explícita sobre a questão, dispondo que “a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”. Ocorre que, como apontado pelos devedores, o título executivo não adotou o referido critério. Constatou-se que o proveito econômico obtido pela União estaria entre 2.000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, atraindo a incidência do art. 85, §3o, III, do CPC, no qual estabelecidas as balizas de 5% e 8%. Em seguida, foi fixada a condenação alusiva aos honorários com base no mínimo legal (5%) - adotado o critério do percentual único. Confira-se o dispositivo do acórdão exequendo: (...) Observa-se, na hipótese dos autos, que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais que socorrem à União deve corresponder ao valor atualizado da execução, historicamente balizado em R$1.775.584,48 (um milhão, setecentos e setenta cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos- fls. 304/305 da execução no MSG e fls. 568/569 destes autos). Deveras, procedendo-se à atualização do valor acima indicado via sistema de cálculo deste Eg. Tribunal é possível verificar que o proveito econômico obtido pela União situa-se entre 2.000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários - mínimos (fls. 304/305 da execução no MSG e fls. 568/569 destes autos). Assim, fixa-se a verba honorária no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução. Ainda, considerando a responsabilidade proporcional pelo pagamento prevista no art. 87, § 1°, do Novo Código de Processo Civil, cada exequente/embargado deverá arcar na exata proporção do seu pedido, ou seja, 35% (trinta e cinco por cento), 31% (trinta e um por cento) e 34% (trinta e quatro por cento), respectivamente. (...) Em face do aludido aresto, a UNIÃO opôs embargos de declaração, tratando especificamente da existência de faixas progressivas e escalonadas para a fixação de honorários, mas a insurgência foi rejeitada por unanimidade nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO – INCIDÊNCIA DO § 5o DO ARTIGO 85 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE MODO COMBINADO COM O § 3o - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – APLICAÇÃO NAS HIPÓTESES DE CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. Se o legislador explicitou, no tocante à Fazenda Pública, que as condenações que abrem margem à disciplina específica do parágrafo alhures citado são apenas aquelas ordenadas em seu desfavor – e não as que simplesmente “envolvem” a Fazenda Pública – não cabe ao intérprete traçar distinções outras, até mesmo porque a isonomia formal defendida pela embargante já veio modulada pelo própria lei adjetiva quando gestou modelos distintos de fixação de honorários, a propósito do que se visualiza claramente da leitura dos §§2o e 3o do artigo 85. (Acórdão 1064373, 20150020028420EME, Relator(a): ROMÃO C. OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJe: 07/12/2017) A matéria ainda foi alçada ao Superior Tribunal de Justiça, mediante a interposição de Recurso Especial (REsp n. 1.755.796/DF), mas a insurgência não foi conhecida pela Segunda Turma da Corte Superior (ID 14283969 - Pág. 97). Em suma, há manifesta incongruência entre o determinado no título executivo judicial e o pretendido pela União (exequente). Não se desconhece a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que a correção de erros materiais não se sujeita às regras de preclusão ou de coisa julgada (REsp n. 1.975.130/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Todavia, observa-se que a divergência apontada foi objeto de insurgência específica, e os argumentos lançados pela exequente foram repelidos por este Conselho Especial, de forma explícita e fundamentada, não havendo margem para se falar em erro material, em fato novo ou na existência de lacuna interpretativa, a ser suprida nesta etapa processual. Como consequência, em prestígio à coisa julgada, deve prevalecer o critério adotado no título executivo (“5% sobre o valor atualizado da condenação”), utilizado pela Contadoria Judicial como parâmetro. Assim já decidiu a Corte Superior: (...) 1. "Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir, em sede de execução, o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp n. 2.042.219/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.929.935/PR, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023) Alterar o critério expressamente estabelecido no comando judicial exequendo representaria ignorar por completo o acórdão n. 1064373, no qual o Conselho Especial se debruçou apenas sobre este ponto. Tal pretensão somente seria possível através de procedimento próprio, voltado à desconstituição da coisa julgada. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados e HOMOLOGO os cálculos produzidos pela Contadoria Judicial no documento de ID 66300747 (R$ 243.755,71), que compreendem: a) R$ 88.779,22 referentes ao valor principal em 14/11/2024; b) R$ 67.474,43 de correção monetária; c) R$ 46.876,10 de juros mensais; d) R$ 20.312,98 da multa do art. 523, §1o, do CPC; e) R$ 20.312,98 referentes aos honorários de execução. Deve ser observada, ainda, a distribuição do referido valor em: ESPOLIO DE WALDIR GUIDO VARANDAS (35%) R$ 85.314,50; WELINGTON DE MOURA BRITO (31%) R$ 75.564,27 e WILSON FIDALGO (34%) R$ 82.876,94. Como consequência, condeno a parte exequente-impugnada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no patamar mínimo dos percentuais previstos no art. 85, §§3o e 5o, do CPC, tomando como base de cálculo o valor do excesso apurado em relação a cada executado. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator